Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10 DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO § 2o, ART. 85 DO CPC. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de despejo, bem como a revisão contratual, em razão de ter ocorrido a desocupação voluntária do imóvel e, por consequência, extinção do contrato de locação.
2. Em face da superveniente perda do interesse recursal, é certo que a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios será analisada em face do princípio da causalidade, o qual foi consagrado no novo CPC em pelo menos duas situações: (i) no § 10 do art. 85 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, ou seja, havendo carência superveniente por falta de interesse recursal superveniente, não importará para fixação dos honorários quem sucumbiu, mas quem deu causa ao processo e (ii) nos termos do art. 90, caput, do CPC, na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido, em que cabe o pagamento à parte que praticou o ato que levou a extinção.
3. À vista dos eventos indicados nos autos, resta incontroverso que o ajuizamento das ações fora empreendido por fatos imputáveis à recorrente, sendo pertinente atentar que, se não fosse o inadimplemento contratual, não haveria razão para o ajuizamento da demanda em exame.
4. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
6. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.